Tribunal: TJSP
Processo: 2142557-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada para fornecimento de bomba infusora de insulina. Agravante diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1, com expressa indicação médica de bomba infusora diante da ineficácia de outros tratamentos para controle glicêmico. Risco de dano e probabilidade do direito suficientemente demonstrados no caso. Recusa de custeio de tratamento. Alegação

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada para fornecimento de bomba infusora de insulina. Agravante diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1, com expressa indicação médica de bomba infusora diante da ineficácia de outros tratamentos para controle glicêmico. Risco de dano e probabilidade do direito suficientemente demonstrados no caso. Recusa de custeio de tratamento. Alegação de falta de cobertura em razão de não previsão no rol ANS. Inadmissibilidade. Amparo técnico do tratamento prescrito e falta de indicação de terapia substitutiva de igual eficácia. Pilhas para bomba de insulina, contudo, que devem ser custeadas pela beneficiária, pois desvinculadas do objeto do contrato firmado. Recurso provido em parte.